Tribunal: TJSP
Processo: 1010615-10.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – devedora principal em recuperação judicial – ação suspensa em relação a ela – perícia – desnecessidade – cálculos aritméticos – prosseguimento da execução contra o avalista – possibilidade – precedente do STJ – plano de recuperação que não se aplica à ação individual – constrição do patrimônio da empresa, cômputo de correção monetária e de juros

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – devedora principal em recuperação judicial – ação suspensa em relação a ela – perícia – desnecessidade – cálculos aritméticos – prosseguimento da execução contra o avalista – possibilidade – precedente do STJ – plano de recuperação que não se aplica à ação individual – constrição do patrimônio da empresa, cômputo de correção monetária e de juros de mora, remissão parcial e cumprimento do plano de pagamento que não são oponíveis ao embargado na execução, pois atinentes exclusivamente à recuperação judicial – ausência de pagamento em duplicidade – satisfeito o crédito perseguido nesta execução, o credor deverá informar na recuperação, para a devida retificação do crédito, sob pena de enriquecimento ilícito – sentença mantida - honorários majorados de ofício - recurso não provido.